Tribunal: TJSP
Processo: 0014197-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida remição e cálculo atualizado de penas. Inviabilidade de exame das pretensões em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Impossibilidade de concessão do quanto pretendido. Ordem denegada.